Tribunal: TJMT
Processo: 1018569-88.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018569-88.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 988.231.081-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA VASCO - CPF: 846.864.481-15 (IMPETRANTE), 1º Juizo da Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), SEBASTIAO PEREIRA VASCO - CPF: 846.864.481-15 (PACIENTE), SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 988.231.081-87 (IMPETRANTE), SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 988.231.081-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN GUIMARÃES DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SEBASTIAO JOSE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CITAÇÃO POR EDITAL INFRUTÍFERA – PACIENTE QUE LOGO APÓS O FATO MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO – NULIDADE DA CITAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

A mudança de endereço sem informar ao juízo, provocando a frustração da citação e a suspensão do processo, evidencia a tentativa de frustrar a aplicação da lei penal.

Não há nulidade na citação por edital quando realizada após a infrutífera tentativa de citação pessoal do réu no endereço por ele fornecido, por não ser nele encontrado.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018569-88.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: SEBASTIAO JOSE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Sebastião José de Souza e Carlos Roberto Gomes, em favor de
Sebastião Pereira Vasco
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram que não existe decreto de prisão preventiva em nome do paciente, pois a decisão que originou o mandado de prisão preventiva o fez em relação a pessoa de Sebastião Guimarães da Silva, enquanto o paciente se chama Sebastião Pereira Vasco, sendo nulo o mandado de prisão.

Relatam que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio simples.

Sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como falta contemporaneidade à medida. Argumentam ser nula a citação por edital, pois não teria se esgotados os meios disponíveis à localização do paciente.

Indeferi o pedido de liminar (ID 28065951).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 28321481).

Os impetrantes juntaram novos documentos (ID 28583479), bem como substabeleceram sem reservas ao advogado Marciano Xavier das Neves (ID 31754966).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 30328960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020